Tribunal: CARF
Processo: 10865.002623/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002623/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.806 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
MOACYR TETZNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 412 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002623/2007-85
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 08 a 15, e
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Anos-calendário 2002, 2003 e 2004, Exercícios
2003, 2004 e 2005 respectivamente, que lhe exige crédito tributário no montante de R$
1.272.053,03 sendo R$ 543.779,01 referentes ao imposto, R$ 407.834,25, referentes à multa
proporcional e R$ 320.439,77 são cobrados a título de juros de mora, calculados até 31/08/2007.
O interessado tomou ciência do Auto de Infração em 01/10/2007 (fl. 120v).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09 a 11) foi apurada a seguinte
infração:
001 — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Enquadramento Legal:
Art. 849 do RIR/99;
Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002
Em 06/11/2007 o contribuinte apresentou impugnação ao referido lançamento (fls.
125/151), alegando, sem síntese, que:
PRELIMINARES
1. Inconstitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 - Quebra de sigilo bancário
2. A supressão da ordem judicial na quebra do sigilo bancário não pode ser feita por lei
complementar.
3. Transcreve jurisprudência acerca da irretroatividade da lei que autoriza a quebra do sigilo
bancário.
Decadência
4. Alega ter ocorrido a decadência do lançamento quanto aos depósitos ocorridos nos meses
de janeiro a setembro de 2002.
Cerceamento do direito de defesa
5. A fiscalização não teria individualizado os depósitos, base do Auto de Infração para que o
contribuinte pudesse analisar e justificá-los, e, por esta razão, teria tido seu direito de
defesa lesado, não se respeitando o artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
6. Acrescenta haver a necessidade da ampla defesa, do contraditório, bem como da verdade
material, transcrevendo textos de renomados juristas.
7. Informa também que o princípio do contraditório contém o enunciado de que todos os
atos e termos processuais, sejam estes administrativos ou judiciais devem primar pela
ciência bilateral das partes, e pela possibilidade de tais atos serem contrariados com
alegações e provas.
Erro na identificação do sujeito passivo
8. O contribuinte alega que teria informado à fiscalização que a movimentação bancária que
transitou em sua conta corrente decorre de receitas da Atividade Rural e receitas da
empresa individual que o impugnante tem na cidade de São José dos Campos.
9. Por esta razão, eventual apuração de crédito tributário deveria ser efetuada na pessoa
jurídica do impugnante, cuja tributação é bem menos onerosa ao contribuinte.
MÉRITO
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

10. Alega que deve ser comprovado o nexo causal entre os depósitos bancários e a renda para
que os mesmos sejam configurados como renda.
11. Apresenta planilhas correspondentes à sua movimentação bancária, relação dos depósitos
realizados em sua conta corrente, divergências evidenciadas entre os créditos e os valores
considerados no lançamento, notas fiscais de produtor rural.
12. Informa que pelo princípio da verdade material, a fiscalização deve materializar a
hipótese de incidência dos tributos impugnados, por meio de circularizações e diligência
fiscal nos eventuais beneficiários dos valores que transitaram pelas contas correntes do
impugnante.
13. Requer, portanto, que o julgamento do presente seja convertido em diligência, mormente
em função do volume de operações realizadas e da necessidade de obtenção de demais
documentos comprobatórios que se encontram em poder de terceiros.
Em 04/03/2010 (fls. 382/383), o requerente informa estar desistindo parcialmente
da impugnação quanto às questões de direito abaixo relacionadas, com o intuito de se beneficiar
da Lei n° 11941/2009, que trata do parcelamento de débitos tributários:

Sigilo bancário tratado pela Lei Complementar 105/01

Não configuração em renda dos depósitos bancários
Em função do fato de que tais tópicos de desistência referem-se tão somente a
razões direito, e, por esta razão não ter havido uma quantificação do montante a ser parcelado,
em 17/03/2010, a Delegacia de Julgamento solicitou que o contribuinte esclarecesse qual o valor
que pretende continuar a discutir administrativamente (fl. 386).
Em 12/05/2010, o requerente novamente se apresenta confirmando sua desistência
de discutir a preliminar de irretroatividade da Lei Complementar n° 105/101 e da questão
relativa à configuração dos depósitos em renda, ambas matérias já pacificadas no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Acrescentou ainda que mantinha sua impugnação quanto aos tópicos abaixo:
i. Decadência parcial dos meses de janeiro a setembro de 2002
ii. Erro na identificação do sujeito passivo
iii. Conciliação entre os depósitos bancários apurados pelo fisco e aqueles realmente
encontrados nos extratos bancários.
Finalmente, às fls. 390/391, o requerente quantificou o valor que pretendia
parcelar com base na Lei n° 11.941/2009 (R$ 42.414,66), o que foi efetivado conforme Termo de
Transferência de Crédito de fl. 394.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 410 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. ANO-CALENDÁRIO 2.002.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do prazo
legal, o lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a natureza jurídica de
lançamento por homologação, com fato gerador complexivo, de período anual, sendo
que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a data da
ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do ano-calendário correspondente
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

ao exercício analisado. Tendo sido o lançamento relativo ao ano-calendário 2.002
efetuado dentro do prazo decadencial acima previsto, é de se rejeitar a preliminar de
decadência do lançamento.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO.
Os trabalhos de fiscalização não se submetem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa uma vez que ainda não formalizado processo administrativo tributário.
Formalizado o Auto de Infração e instaurada a fase litigiosa com a impugnação válida,
devem ser observados tais princípios, situação verificada in concreto. Ademais, o
contribuinte tomou conhecimento do inteiro teor das infrações que lhe são imputadas,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Não tendo o contribuinte negado a titularidade da conta-corrente objeto dos créditos
tributados no presente, a alegação de erro na identificação do sujeito passivo não pode
prosperar. A vinculação da movimentação financeira à sua firma individual é matéria de
mérito. Preliminar rejeitada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 423 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de e-fl. 435, o contribuinte foi intimado da
decisão de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 20/12/2010, sendo que o
Recurso Voluntário de e-fls. 423 e ss, foi protocolizado, no dia 21/01/2011, ou seja,
flagrantemente intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 19/01/2011 (quarta-feira), nos
termos do art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
A propósito, a intempestividade foi, inclusive, constatada pela Unidade
Preparadora da RFB, conforme despacho de e-fl. 461.
Cabe esclarecer que, ainda que o recebedor não tenha sido o recorrente, constando
a assinatura de outra pessoa, a validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sobretudo em razão da “teoria da aparência”, tendo sido
sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002623/2007-85

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, constato que a notificação se deu exatamente no endereço
informado pelo contribuinte em sua Impugnação (e-fl. 132).
Registro, ainda, que não constato, no recurso, a existência de preliminar de
tempestividade, nem mesmo consta a existência de feriado(s) nesse interregno, o que poderia
resultar na extensão do prazo da contagem para a apresentação do apelo recursal.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital